Tribunal: TCU
Processo: 007.712/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que rejeitou aclaratórios em tomada de contas especial destinada a examinar indícios de desvirtuamento no Programa de Remuneração Anual por Atingimento de Metas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  Administração Regional do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Daniele Paraiso de Andrade Schneider ao Acórdão 7072/2025-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou os aclaratórios por ela manejados e manteve a decisão pela irregularidade de suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar a embargante para o fato de que a oposição de novos embargos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil c/c o art. 298 do Regimento Interno, bem como o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, sem efeito suspensivo, conforme estabelecido no art. 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.3. informar a embargante, os demais responsáveis e a Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro acerca desta deliberação.